Tribunal: STF
Processo: AI 587237
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

1.	O Tribunal de 
   origem decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional. 
   Inadmissível o recurso extraordinário porquanto a ofensa à 
   Constituição Federal, se existente, seria de forma indireta ou 
   reflexa.
2.	Para reforma do acórdão recorrido é imprescindível o 
   reexame de fatos e de provas, inviável em sede extraordinária. 
   Incidência da Súmula STF 279.
3.	Agravo regimental improvido.